Tribunal: TJMT
Processo: 0029651-75.2017.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029651-75.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAYANE CLAUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), CREUZA CAMARGO FERNANDES - CPF: 700.206.831-89 (APELADO), CRISTINA DA SILVA GAMA DE SOUZA (APELADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0499-16 (VÍTIMA), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (APELADO), RAYANE CLAUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 068.873.991-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Dúvida sobre a autoria. Absolvição mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu as rés Creuza e Cristina da imputação de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, IV) e, no caso de Cristina, também do crime de falsa identidade (CP, art. 307), reconhecendo ainda a extinção da punibilidade de Rayane pela prescrição. A sentença absolveu as rés por ausência de prova suficiente de autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação das rés Creuza e Cristina pelos delitos imputados na denúncia, especialmente considerando-se os relatos dos policiais militares e a ausência de outros meios probatórios de corroboração.

III. Razões de decidir

3.
A condenação criminal exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo inadmissível decisão condenatória fundada exclusivamente em prova indiciária ou contraditória.

4. Os depoimentos das rés foram coerentes em negar os fatos imputados, inexistindo procedimento formal de reconhecimento das suspeitas ou análise de imagens de câmeras de segurança que corroborassem a acusação.

5. As declarações dos policiais militares apresentam contradições relevantes quanto ao número de suspeitos visualizados e à dinâmica da abordagem, além de não estarem acompanhadas de provas complementares, como testemunha ocular ou análise técnica de imagens.

6. A ausência de representante da vítima em juízo e de testemunha ocular enfraquece a versão acusatória, inviabilizando a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

7. O princípio
“na dúvida, a favor do réu”
impõe a absolvição quando persistem dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, como no caso concreto.

IV. Dispositivo.

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, IV, e 307; CPP, arts. 386, VII, e 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 1000801-56.2024.8.11.0039, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 14.04.2025, DJE 17.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 0029651-75.2017.8.11.0042, que absolveu Creuza e Cristina da imputação pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV). Cristina ainda foi absolvida quanto ao crime de falsa identidade (CP, art. 307,
caput
). A sentença ainda reconheceu a extinção da punibilidade de Rayane, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sustentando que as autorias imputadas às apeladas estão devidamente demonstradas nos autos. Defende que as apeladas Creusa e Cristina foram presas em flagrante delito, logo após a prática do crime de furto, ainda na posse dos bens subtraídos. Alega que os depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram os elementos constantes da denúncia. Sustenta, por fim, que os fundamentos da decisão não se sustentam diante do conjunto probatório existente nos autos, pugnando pela condenação das rés nos termos da denúncia (Id 268837880).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença absolutória, alegando a inexistência de prova segura quanto à existência do fato e à autoria delitiva. Argumenta que as testemunhas oculares não foram ouvidas, e que os testemunhos indiretos dos policiais militares não são suficientes para sustentar uma condenação, requerendo o desprovimento do recurso (Id 268837884).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id 270303871).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na Ação Penal n.
0029651-75.2017.8.11.0042.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 268837342 – fls. 6/10):

FATO 01: FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS

Infere-se do caderno informativo que no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 17h00min, na FARMÁCIA DROGASIL, situada na Avenida Lavapés, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, as denunciadas CREUSA, CRISTINA, RAYANE e uma suspeita não identificada, em liame subjetivo e relevância causal das condutas, subtraíram, para si, 04 (quatro) batons, 01 (uma) embalagem de protetor labial LIP ICE, 01 (uma) unidade de SPINNER de cores preta e branca, 01 (uma) bolsa feminina, 01 (um) SONRIDOR, 01 (um) frasco de perfume PORTINARI, 02 (duas) caixas de tintura, 05 (cinco) caixas de asepxia, 04 (quatro) frascos do produto HUGGIES INFANTIL, 07 (sete) caixas de unhas postiças, 02 (duas) embalagens de hidratante, 01 (um) pacote contendo 06 (seis) sabonetes, 01 (uma) caixa de fisiogel, 03 (três) caixas de IMECAP, 01 (uma) balança digital TECHLINE, 02 (dois) pacotes de preservativos, 01 (um) relógio de pulso dourado, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG sem chip, 01 (um) frasco de PEDIALYTE, 01 (um) frasco de FLORALYTE, 05 (cinco) frascos de Xarope Vick, 01 (uma) caixa de SEDAVAN, 10 (dez) caixas de remédio antigripal, 03 (três) cartelas de ENGOV, 01 (um) frasco de CENTRUM, 01 (um) frasco de AAS e 01 (uma) caixa de complexo almeida prado, pertencentes à empresa FARMÁCIA DROGASIL.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos as denunciadas entraram no estabelecimento comercial, subtraíram os produtos supracitados e empreenderam fuga.

Entretanto, a cliente identificada como JULIA acionou a Polícia Militar informando que as implicadas encontravam-se sentadas em frente ao Shopping Goiabeiras, ainda com a posse dos objetos subtraídos.

Ato contínuo, os milicianos deslocaram-se ao local dos fatos e se depararam com as quatro suspeitas, que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, deixando para trás alguns das res furtivas.

Contudo, duas suspeitas foram abordadas mas não acataram a voz de prisão, sendo necessário o uso de técnica de imobilização para serem algemadas. A terceira, foi detida pelo segurança do centro comercial Goiabeiras, tendo a quarta suspeita fugido e não sendo localizada.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia, absolvendo as apeladas, com fundamento no art. 386, VII do CPP
.

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória das rés Creuza e Cristina, sustentando que a autoria e materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas restaram devidamente comprovadas através das provas colhidas na fase policial e ratificadas em juízo.

O pleito ministerial não procede.

Com efeito, após detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao proferir decreto absolutório, uma vez que as provas produzidas se revelam insuficientes para sustentar um juízo condenatório com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico pátrio.

A prova oral produzida durante a instrução processual, embora não seja totalmente desprovida de valor probatório, apresenta fragilidades significativas que impedem a formação de convicção segura acerca da autoria delitiva.

A apelada Creuza negou qualquer participação no evento delitivo. Relatou que se encontrava aguardando uma amiga na entrada do shopping, local onde costumava fumar um cigarro, quando houve uma movimentação repentina da polícia. Explicou que, por instinto e diante do tumulto generalizado com pessoas correndo e gritando, afastou-se e entrou no shopping. Declarou que não conhecia as outras mulheres envolvidas e negou ter visto sacolas ou remédios, reiterando que não esteve na farmácia mencionada no processo.

Confessou possuir antecedentes criminais e estar em cumprimento de medida com uso de tornozeleira eletrônica, circunstância que, segundo ela, pode ter influenciado na sua detenção. A versão apresentada indica tentativa de justificar a presença no local com um comportamento desvinculado do crime.

A apelada Cristina igualmente negou a imputação. Afirmou que estava saindo de um dos prédios próximos do Shopping Goiabeiras e estava indo em direção ao ponto de ônibus quando foi abordada pelos policiais militares que, após verificarem que possuía registro criminal por tráfico, a detiveram e levaram para a delegacia. Negou participação no furto, afirmando não conhecer a corré Creuza, assim como negou ter se apresentado com nome falso.

Os policiais militares Jolvair Batista de Melo Junior e Paulo Carvalho dos Santos relataram que foram acionados por uma mulher jovem que informou sobre um furto ocorrido na farmácia Drogasil. Declararam que encontraram três mulheres portando diversas sacolas nas proximidades do Shopping Goiabeiras e que elas se mostraram agitadas e resistiram à condução.

Entretanto, constatam-se inconsistências relevantes nas declarações dos agentes policiais. O policial Jolvair afirmou não ter visualizado quatro suspeitos no momento da abordagem da viatura, acrescentando que a informação sobre o número de indivíduos teria sido fornecida por uma terceira pessoa que se aproximou da guarnição.

Em sentido diverso, o policial Paulo Carvalho declarou que havia quatro suspeitos, dos quais dois teriam fugido para um lado e dois em direção ao shopping. Tal divergência evidencia uma contradição entre os relatos de membros da mesma equipe policial.

O conjunto probatório apresenta lacunas e fragilidades que impedem a formação de convicção segura acerca da autoria delitiva.

A testemunha ocular, identificada como Julia, que supostamente teria presenciado o furto e acionado a polícia militar, não foi ouvida em momento algum durante a persecução criminal.

Nenhum representante do estabelecimento vítima foi ouvido em juízo. O funcionário Jean Flávio Souto de Oliveira, ouvido na fase policial, declarou que não acompanhou os fatos e não os presenciou, esclarecendo que o sistema de monitoramento por câmeras estava com defeito.

Embora as testemunhas policiais tenham mencionado a existência de filmagens e que o gerente da farmácia teria confirmado possuir imagens do furto, não se verifica nos autos a efetiva juntada de tais elementos probatórios de forma clara e acessível para análise.

O policial Jolvair declarou que o gerente disse que tinha filmagens do furto e que não teve acesso às imagens das câmeras de segurança, pois se deslocaram direto para a delegacia.

A ausência de análise detalhada de eventual prova técnica disponível, somada à falta de outros elementos probatórios complementares (como exames periciais do local), enfraquece significativamente o conjunto probatório necessário para sustentar uma condenação criminal.

Não consta dos autos que as rés tenham sido submetidas a procedimento formal de reconhecimento, conforme previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Diante do cenário probatório analisado, é imperioso reconhecer que remanescem dúvidas razoáveis quanto à efetiva participação das apeladas no delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

As inconsistências nos depoimentos policiais, a ausência da testemunha ocular, a falta de representante da vítima e a inexistência de provas técnicas impedem a formação de juízo de certeza necessário para sustentar um decreto condenatório.

É cediço que a condenação criminal somente pode ser decretada quando os elementos probatórios se apresentem com grau de elevada segurança e confiabilidade, ao ponto de enraizarem no julgador motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida razoável, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Na hipótese dos autos, o acervo probatório produzido não alcança o standard probatório exigido para uma condenação criminal, especialmente considerando que a prova existente é predominantemente indiciária e não foi satisfatoriamente corroborada durante a instrução judicial.

Neste sentido, aplica-se a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a manutenção da absolvição (...) Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve ser ratificada a absolvição do réu quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, ensejando a aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 1000801-56.2024.8.11.0039, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 17/04/2025).

Assim, confirma-se a sentença absolutória por ausência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público invoca o Enunciado nº 08 deste Tribunal de Justiça, segundo o qual
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Ocorre que, no caso em análise, os depoimentos policiais, além de apresentarem contradições internas, não encontram respaldo nas demais provas dos autos, justamente pela ausência de elementos probatórios complementares que possam corroborar a versão apresentada pelos agentes de segurança pública.

O referido enunciado pressupõe a existência de harmonia entre o testemunho policial e as demais provas produzidas, circunstância não verificada na espécie, onde os únicos elementos probatórios disponíveis são os próprios depoimentos dos policiais, que se revelaram contraditórios e insuficientes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025